Tribunal: TJES
Processo: 5000360-74.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000360-74.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: MARLUCE PEISINO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000360-74.2021.8.08.0013

ORIGEM:
Juízo de Castelo – Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., LADIMIR C CARLOS

RECORRIDO:
MARLUCE PEISINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. BENEFICIÁRIO DO BOLETO É TERCEIRO DE BOA-FÉ, QUE NÃO RECEBEU A QUANTIA PAGA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(1). Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face da sentença que os condenaram ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Com razão os Recorrentes em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, quanto à PAGAR.ME, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa exclusiva de terceiro) e inibir a responsabilização referida Recorrente. Isso porque a plataforma de pagamentos pode ser usada ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para gerar boleto falso para pagamento relativo a suposta mensalidade de faculdade), sem que com isso se conclua pela falha no serviço de pagamento.

(3). Transportado, exemplificativamente, o raciocínio para o caso das operadoras de serviços de telecomunicações, tal situação equivaleria a tornar todas as operadoras de serviços de telecomunicações responsáveis pela mera utilização de linhas telefônicas de suas bases de dados por estelionatários e fraudadores que aplicassem golpes, o que não é remotamente concebível, dado que não devem responder simplesmente pela disponibilização lícita de serviços no mercado de consumo.

(4). Igualmente em caso de bancos e de instituições financeiras, também em extrapolamento para situações similares, todos os bancos operando no território nacional, incluindo operadoras de cartão de crédito, seriam solidariamente responsáveis pelos vícios e fatos de produtos e serviços que fossem adquiridos, utilizando-se de um dos meios de pagamento disponibilizados, o que não encontra guarida na aferição da relação causal entre conduta e dano, que responde (na esfera cível e consumerista) à teoria da causalidade adequada (art. 403 do CC/02 e Enunciado 47, CJF), não equivalendo toda e qualquer causa para a causação do dano, mas apenas aquela que se relacione direta e imediatamente com os prejuízos verificados.

(5). Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

(6). No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um meio de pagamento, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar às Recorridas e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

(7). Concluo, assim, que a PAGAR.ME não pode ser considerada fornecedora, na presente hipótese, apenas pela emissão de boleto para pagamento, com o que está de acordo recente entendimento formulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.786.157 – SP, 3ª Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Data do Julgamento 03/09/2019).

(8). No que se refere ao Recorrente LADIMIR, observo que, embora conste como beneficiário do pagamento promovido pela Recorrida, não teve o referido montante creditado em sua conta (conforme comprovam os extratos bancários juntados aos autos), tampouco foi o responsável pela emissão do boleto fraudulento (informação corroborada pela PAGAR.ME, que afirma ter identificado tentativa de estorno por terceiro estranho), tudo levando a crer que se trata também de vítima do golpe perpetrado na hipótese, tendo seu nome e dados pessoais utilizados ilicitamente para fins ilícitos (sendo utilizado como “laranja”).

(9). Por fim, há que se destacar ainda que o boleto bancário apresentado pela Recorrida não condiz com as emissões costumeiramente realizadas pela Multivix (nome do beneficiário e número do CNPJ distintos dos da referida instituição de ensino – no caso, consta como beneficiário, PAGAR.ME, empresa que presta serviço de emissão de boletos mediante solicitação e em favor de particulares e pequenas empresas), em total descompasso com as cobranças comumente emitidas pela Multivix, que inclusive alerta para as características dos documentos de cobrança emitidos pela instituição e dá instruções para seus clientes quanto à identificação de possíveis fraudes, conforme informação disponível em
https://multivix.edu.br/noticias/descubra-se-voce-esta-pagando-boleto-de-forma-segura/
.

(10). Nesse sentido, verifico que faltou à Recorrida cuidado mínimo na realização do pagamento, mesmo porque, mesmo diante de informação de beneficiário diverso do da instituição de ensino da qual é devedora, bem como perante o fato de ser o boleto distinto das emissões usuais da credora (especialmente no que se refere ao código de barras, sempre iniciados em 033 – Santander – ou 756 – Sicoob), ainda assim efetivou pagamento da cobrança, sem mínima checagem da regularidade do débito.

(11). Por isso, compreendo que, aliada, à culpa de terceiro, tem-se ainda culpa da vítima, a tornar indevida a responsabilidade civil dos Recorrentes, merecendo, por isso reforma a r. sentença.

(12). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES provimento
, para reformar a sentença e rejeitar o pedido de compensação por danos morais.

(13). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)